Tribunal: TJES
Processo: 5013164-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013164-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LAURITHA DE JESUS DIAS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DECISÃO INAUDITA ALTERA PARS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S. A. contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, sob alegação de que a consumidora teria sido induzida a erro ao contratar cartão consignado imaginando tratar-se de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspende descontos de RMC em benefício previdenciário; (II) estabelecer se a concessão da tutela sem prévia oitiva do agravante viola o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A probabilidade do direito se evidencia diante da plausibilidade da alegação de indução em erro na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade complexa e frequentemente questionada quanto à clareza e à efetiva informação prestada ao consumidor, somada à dificuldade de o consumidor comprovar a ausência de contratação ou de compreensão do ajuste.

O perigo de dano se caracteriza porque os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), com potencial privação de recursos essenciais à subsistência da parte hipossuficiente e prejuízos de difícil reparação caso a cobrança se revele indevida ao final.

O contraditório não é violado pela concessão da tutela sem prévia oitiva quando a urgência justificar, pois o art. 9º do CPC ressalva decisões sem a oitiva prévia da parte, e o art. 300 do CPC admite a concessão liminar da tutela de urgência quando a espera puder comprometer sua eficácia.

A medida apresenta reversibilidade prática, pois, demonstrada ao final a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, os valores podem ser restituídos e os descontos restabelecidos, mitigando eventual prejuízo ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano quando a consumidora alega indução em erro na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar. 2. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, sem prévia oitiva da parte contrária, quando a urgência justificar e a espera puder comprometer a eficácia da medida, nos termos dos arts. 9º e 300 do CPC. 3. A possibilidade de restituição de valores e de restabelecimento dos descontos, se comprovada a regularidade da contratação ao final, mitiga o risco de prejuízo ao agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013164-74.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: LAURITHA DE JESUS DIAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia
diz respeito à

(i)
legalidade e acerto da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
n
o benefício previdenciário da agravada.

A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito da agravada mostra-se presente. A alegação de que a consumidora foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado (RMC) pensando que estava contratando um empréstimo consignado, somada à complexidade dessa modalidade de crédito e à dificuldade de o consumidor comprovar que não realizou ou não compreendeu a contratação, confere relevância às suas afirmações, especialmente se considerar que contrato de cartão de crédito consignado, em particular o RMC, é frequentemente objeto de questionamentos judiciais quanto à sua clareza e à efetiva informação prestada ao consumidor.

O perigo de dano, por sua vez, é inegável. Os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, qual seja, o benefício previdenciário da agravada. A manutenção desses descontos, caso se confirmem indevidos ao final do processo, representaria uma privação de recursos essenciais para a subsistência da parte hipossuficiente, com potenciais prejuízos de difícil reparação.

Quanto à alegação do agravante de ofensa ao contraditório em razão da concessão da tutela sem sua prévia oitiva, cumpre ressaltar que o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 9º, ressalva a possibilidade de decisões sem a oitiva prévia da parte quando a urgência justificar. O artigo 300 do CPC, ao disciplinar a tutela de urgência, permite que o juiz conceda a medida liminarmente, ou seja, inaudita altera pars, quando a espera pela manifestação da parte contrária puder comprometer a eficácia da própria tutela.

Ademais, caso o Banco BMG S. A. demonstre, ao final da instrução, a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, os valores poderão ser restituídos e os descontos restabelecidos, mitigando qualquer prejuízo potencial ao agravante.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.